Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-77.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-77.2022.8.14.0097

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NELY DAS GRACAS BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC) não contratado. O embargante alegou omissão quanto à compensação de valores supostamente depositados em favor do recorrido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer a possibilidade de compensação de valores supostamente creditados à parte autora, no contexto de contrato considerado inexistente.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração foram conhecidos, mas rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão impugnado já havia analisado expressamente a matéria da compensação, concluindo pela impossibilidade diante da ausência de prova inequívoca da contratação e da disponibilização dos valores, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC.
5. Destacou-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a ausência de prova da entrega do numerário à parte autora, sendo inaplicável o princípio do retorno ao status quo ante.
6. Os embargos foram considerados meramente protelatórios, por objetivarem rediscutir matéria já decidida, em desacordo com a finalidade integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que afasta a compensação de valores com base na ausência de prova da disponibilização de crédito à parte autora.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo observar os limites do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, II, 389, 406;
CC, arts. 368 e 369;
CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único;
CF/1988, arts. 5º, XIV, 37, caput, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54, 362, 479 e 385;
TJ-RJ, APL 00149443820158190208, Rel. Des. Fernando Arigony, j. 06/11/2019;
TJ-PI, Agravo Interno 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 02/02/2024;
TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível 0800321-10.2020.8.14.0107, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800411-77.2022.8.14.0097.

EMBARGANTE: BANCO BMG SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 28720453.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO BMG SA.
em face do Acórdão de
ID 28720453
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário relativos a contrato de cartão de crédito não reconhecido pela parte autora.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) averiguar a existência de relação contratual válida; (iii) determinar a responsabilidade do banco por descontos indevidos; (iv) definir a forma de repetição do indébito; (v) apurar a existência de dano moral indenizável; (vi) apreciar a possibilidade de compensação de valores.

III. Razões de decidir
3. Não configurada a prescrição ou decadência, ante a natureza continuada da relação e a ausência de previsão de término do desconto da RMC.
4. Ausente prova de contratação válida, não tendo o banco se desincumbido do ônus probatório nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC.
5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
6. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato não assinado pela autora (Súmula 479/STJ e art. 14 do CDC).
7. Indenização por dano moral mantida, diante da privação de verba alimentar, presumindo-se o prejuízo (dano in re ipsa).
8. Devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no EAREsp 600663/RS (STJ).
9. Inviável a compensação de valores por ausência de prova da disponibilização do crédito.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não celebrado é objetiva, independentemente de culpa.
2. A devolução do indébito deve observar a modulação do STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores.
3. É devida indenização por danos morais nos casos de descontos indevidos que importem em privação de verba alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIV, 37, caput, e 93, IX; CPC, arts. 373, 389, 406, 926 e 927; CC, arts. 368, 369 e 398; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54, 362, 479 e 385; STJ, REsp 1846649/MA; EAREsp 600663/RS; AgInt no AREsp 1.670.026/SP; REsp 1238935/RN.

Alega o embargante (ID 28876287) que o v. acórdão padece de
omissão
, porquanto não se teria manifestado quanto ao valor depositado na conta bancária de titularidade do recorrido, correspondente ao valor do saque vinculado ao contrato ora declarado nulo. Sustenta, por conseguinte, que tal quantia deveria ser objeto de
compensação
, de modo a evitar o alegado enriquecimento sem causa da parte adversa. Invoca, para tanto, o princípio do
retorno ao status quo ante
.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar a suposta omissão e reconhecer expressamente a possibilidade de
compensação de valores
.

Contrarrazões no ID 29068516.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontadas, o acórdão foi claro ao analisar a questão:

“DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido”.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025